Tribunal: STF
Processo: ARE 1450498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332, § ÚNICO, DO CP) – PROCEDÊNCIA. 



    APELO DA DEFESA – 1. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO VERIFICAÇÃO – PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – RÉ QUE SOLICITOU VANTAGEM INDEVIDA A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 3. DOSIMETRIA – PENA ELEVADA EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 332, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não se verificando vício na colheita das provas, não prospera o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais. 



    2. Havendo provas suficientes a demonstrar a materialidade e autoria do delito de tráfico de influência, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. 



    3. Correta a exasperação da pena privativa de liberdade em razão da incidência da circunstância judicial negativa da culpabilidade e da causa de aumento do parágrafo único, do art. 332, do CP. Todavia, cabível a redução da pena de multa, para conservar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. 



    APELO MINISTERIAL – 4. DOSIMETRIA DA PENA – 4.1. MAUS ANTECEDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES – 4.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEFESA PELA CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL POR TER A RÉ SE APRESENTADO COMO INVESTIGADORA DE POLÍCIA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 



    4.1. A condenação por fato posterior ao crime descrito na denúncia não se configura como maus antecedentes. 



    4.2. O pedido de consideração desfavorável das circunstâncias do crime não merece prosperar, posto que insuficientemente demonstrado em juízo que a ré se apresentou como funcionária pública para a prática do crime de tráfico de influência, o qual pode ter particular como sujeito ativo.” (eDOC 27, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 34, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-52) com alegação de ofensa “aos dispositivos do artigo 5º, inciso XI; artigo 133; artigo 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; artigo 5º, inciso LVII,; artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República; e artigo 93, inciso IX, todas da Constituição da República” (eDOC 63, p. 51; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 42, p. 1-53).



    A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 46, p. 1-6) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 67, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário , com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em relação às teses de ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e inadmito quanto às questões remanescentes.” (eDOC 67, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 73, p. 1-63), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 54, p. 1-63).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.385.551/PR (eDOC 82, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 89, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 67, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante asseverado na legítima decisão ora agravada, incide ainda, no caso, a Súmula 282/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente